Tribunal: STF
Processo: AI 570196
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento em matéria criminal: deficiência
do traslado: falta da cópia das contra-razões do RE, de traslado
imprescindível, nos termos do art. 28, § 1º, da L. 8.038/90.
2.
Habeas corpus: inviabilidade da concessão, nas circunstâncias do
caso.